Tribunal: TJMT
Processo: 1041981-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041981-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA AS QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – TERMO DE QUITAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DA VERBA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia, reconhecendo a possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e da prestação de serviços advocatícios, não sendo o termo de quitação apresentado suficiente para afastar tal direito.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1041981-12.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando, em síntese, nulidade do acórdão por suposto julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria extrapolado os limites da causa ao reconhecer direito ao arbitramento de honorários em hipótese não postulada na inicial, a qual, segundo afirma, restringir-se-ia à eventual remuneração condicionada ao êxito em recuperação de crédito.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, ao reconhecer a existência de contrato válido, com previsão de pagamentos por etapas, bem como a existência de termos de quitação e ausência de implementação da condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito, mas, ainda assim, manter o arbitramento judicial da verba honorária.

Aponta, também, omissão quanto à análise de cláusulas contratuais, especialmente aquelas que disciplinariam a remuneração pelos serviços advocatícios e a previsão de condição suspensiva, bem como quanto à natureza jurídica do contrato, que entende ser híbrido, com múltiplas hipóteses de remuneração previamente pactuadas entre as partes.

Aduz, ainda, omissão e erro de julgamento na valoração das provas documentais constantes dos autos, notadamente em relação aos termos de quitação firmados entre as partes, os quais, segundo defende, comprovariam a quitação integral dos honorários até determinado período, inclusive com renúncia expressa a eventuais valores futuros, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Argumenta que o acórdão teria considerado apenas parte da documentação apresentada, deixando de analisar outros termos de quitação posteriores, o que teria conduzido a conclusão equivocada quanto à inexistência de quitação integral das obrigações contratuais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos de declaração, ao argumento de que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, com intuito protelatório.

No mérito, defende que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à integração ou aclaramento do julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato, bem como omissão na apreciação das cláusulas contratuais e dos termos de quitação apresentados. Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, consignando expressamente que, embora existente contrato de prestação de serviços advocatícios e termo de quitação, tais elementos não se mostraram suficientes para afastar o direito ao arbitramento de honorários, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato e da efetiva prestação de serviços pelo causídico.

De igual modo, restou consignado que o ajuste de quitação apresentado não se revelou apto a comprovar a liquidação integral dos honorários, por ausência de clareza quanto aos critérios de contraprestação financeira, razão pela qual não foi considerado suficiente para afastar a pretensão autoral.

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais ou dos documentos juntados aos autos, tampouco contradição interna no julgado. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

Também não prospera a alegação de julgamento extra petita, uma vez que o acórdão limitou-se a examinar a controvérsia nos exatos termos em que posta na demanda, qual seja, o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

Nesse contexto, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026